Tribunal: TJDFT
Processo: 0716944-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL contra a decisão interlocutória que, proferida nos autos de ação de obrigação de fazer ajuizada por T. C. M. F., deferiu o pedido de tutela provisória para determinar que o réu, ora agravante, autorizasse a internação do agravado em UTI pediátrica com suporte ventilatório, conforme prescrição médica, sob pena de multa por descumprimento à razão diária de R$5.000,00(cinco mil reais), limitada, provisoriamente, a R$50.000,00(cinquenta mil reais). Alega a agravante, em síntese, que a multa deve ser excluída ou minorada, tendo em vista que não houve a estipulação de um prazo específico e razoável para o cumprimento da obrigação, bem como que a fixação no importe estabelecido é ofensiva aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Sustenta que a necessidade de internação em UTI ocorreu no período de carência do contrato e que não há nos autos documentos capazes de comprovar a situação de urgência ou emergência que justificasse a internação em unidade de tratamento intensivo. Requer, liminarmente, a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, o provimento para reformar a decisão agravada, visto que a obrigação imposta judicialmente não possui cobertura contratual nos moldes requeridos. Sucessivamente, defende a ampliação do prazo para cumprimento da medida liminar e a minoração da multa cominatória fixada pelo juízo de origem. Preparo no ID25966486. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão do pretendido efeito suspensivo. Como premissa é importante registrar que a relação estabelecida entre as operadoras de plano de saúde agravantes e o beneficiário agravado está regulada pela Lei n.o 9.656/98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, sem prejuízo da aplicação das regras do direito consumerista (Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça). O exame do caderno processual indica que o agravado/autor aderiu a um plano de saúde oferecido pela agravante/ré e que, durante o prazo de carência contratual (ID25966485), necessitou de internação em Unidade de Tratamento Intensivo (UTI), conforme relatório médico firmado pelo médico intensivista responsável (ID90407672 dos autos de origem). Em estreito juízo de probabilidade próprio desta fase, o confronto da documentação denota que o tratamento determinado tem relevante urgência, o que contorna o prazo de carência contratualmente, com a obrigatória necessidade de cobertura pelo plano de saúde (artigo 12, V c/c artigo 35-C, I, ambos da Lei n.o 9.656/98). Ademais, na perspectiva da possibilidade risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação à agravante, para efeito do exame liminar que ora se impõe, igualmente, não constato sua existência para a concessão do efeito suspensivo ao recurso, porquanto a tutela de urgência conferida pelo juízo a quo estar fundada na teoria do risco-proveito da requerente e ser plenamente reversível por meio de eventual ação de cobrança dos valores relativos ao custeio do tratamento. Por fim, ao menos por ora, entendo que não deve prosperar o pedido relativo à revogação da multa diária fixada, pois, com fundamento no § 1o do artigo 537 do Código de Processo Civil, é firme a jurisprudência dos Tribunais pátrios no sentido de que a decisão que fixa astreintes não preclui nem faz coisa julgada, podendo ser modificada a qualquer tempo, o que reforça a ausência do requisito do periculum in mora necessário ao deferimento do pleito liminar. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito do presente recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.